Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708648-58.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ADALMIR PEDRO SUDATI, ADALZON DE ANDRADE, ALCIDES ANACLETO RODRIGUES, ALEXANDRE DA SILVA PAUTZ, CLOVIS TERRA MACHADO DOS SANTOS, EVANIZA BOHMGAHREN DE SALLES, FRANCISCO GUILHERME DE ALCANTARA OLIVEIRA, HEITOR SCHMIDT, JEFFERSON BOHMGAHREN DE SALLES, JULIANO ANDRADE TEIXEIRA, MARCIA TEIXEIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA ANDRADE TEIXEIRA, PLINIO INACIO BOHNGAHREM DE SALLES, TAMIRIS ANDRADE TEIXEIRA, VERA MARIA TRIERWEILER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se os recorrentes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Esclareço que a plataforma on line criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema já se encontra em funcionamento, devendo a parte manifestar sua adesão por intermédio daquele recurso virtual e, ato contínuo, comprovar nos autos a celebração da avença, no prazo acima assinalado. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação dos recorrentes, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027